Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO INCOMPLETA. BLOCO NORMATIVO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Governador do Distrito Federal contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade proposta para declarar a inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 1/2024 e da Resolução no 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno foi interposto tempestivamente; e (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de impugnação completa do bloco normativo, diante da não inclusão da Resolução no 189/2008 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que pode gerar efeito repristinatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica dispensa publicação oficial e constitui marco inicial para contagem do prazo recursal.
4. É inepta a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade que não impugna integralmente o bloco normativo, quando a declaração de inconstitucionalidade das normas mais recentes pode restaurar a vigência de normas anteriores com os mesmos vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“É inepta a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade que não impugna integralmente o bloco normativo, quando a declaração de inconstitucionalidade das normas mais recentes pode restaurar a vigência de normas anteriores com os mesmos vícios”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa no 1/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal; Resoluções no 189 e 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.265 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 9.4.2018; STF, ADI 2.883, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30.8.2006; STF, ADI 2.132 MC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 1o.2.2001.